Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRORROGAÇÃO TÁCITA. RESILIÇÃO UNILATERAL. CLAUSULA CONTRATUAL. PRAZO PARA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. VALIDADE. INDENIZAÇÃO CALCULADA COM BASE NO FATURAMENTO MÉDIO MENSAL. REAJUSTE DO VALOR DO COMBUSTÍVEL. AUTONOMIA DA VONTADE. APLICAÇÃO DO IGPM-FGV. PAGAMENTO DEVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois é claro ao concluir que houve prorrogação tácita do contrato, indicada pela continuação dos serviços e manutenção das obrigações contratuais, sugerindo um acordo válido ainda subordinado às cláusulas originais.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.